Tribunal: STF
Processo: RHC 63477
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTEMPESTIVO (ARTIGO 310 DO RISTF).
ACÓRDÃO DO STM QUE, NA VERDADE, NÃO CONHECEU DO PEDIDO, EMBORA
CONCLUINDO PELA IMPROCEDENCIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, RESSALVADO AO IMPETRANTE
EVENTUAL PEDIDO ORIGINARIO A CORTE.